Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0701513-53.2024.8.07.0000 REQUERENTE: JAMES FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ISABELA SERPA BOMFIM DA SILVA, TATIANA SERPA BOMFIM DA SILVA, MARIANA SERPA BOMFIM DA SILVA DECISÃO JAMES FERREIRA DOS SANTOS pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 186, 884, 927, 1.545, todos do Código Civil, 141, 322, 324/329, 355, inciso I, 370, 373, inciso II, e 492, todos do Código de Processo Civil, 6o e 14, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Aponta divergência jurisprudencial com acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a decisão recorrida aplicou a inversão do ônus da prova como regra de julgamento enquanto a pacífica jurisprudência a entende como regra de instrução. Alega que houve inovação do pedido em sede de apelação, após a estabilização da demanda. Aduz a inexistência de erro médico, sendo descabida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais às recorridas. Argumenta que a decisão recorrida presumiu a culpa do médico, deixando de investigar a real existência de responsabilidade na sua conduta. Afirma que não foi oportunizado ao advogado do recorrente nova sustentação oral, quando da aplicação da técnica do julgamento ampliado. Discorre, no tocante ao perigo da demora, que as recorridas promoveram o cumprimento provisório da sentença, cujo valor corresponde a mais de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defende, em tese, que as recorridas promoveram o cumprimento provisório da sentença, obrigando o recorrente a despender vultosa quantia, a qual entende indevida. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento à apelação das recorridas sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ÓBITO. GENITORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A respeito do tema ora em evidência convém observar que a mãe das autoras foi internada para a correção cirúrgica de problema de refluxo gastroesofágico decorrente de hérnia de hiato. 2. Os exames pré-operatórios evidenciam que a paciente não apresentava riscos adicionais ou contraindicações para o procedimento. Ademais, os elementos de prova coligidos aos autos também revelam que a lesão contusa no baço da paciente, causa do choque hipovolêmico que levou ao seu óbito, foi constada logo após a cirurgia corretiva em referência. 3. Diante desse cenário, no caso em deslinde é ônus do profissional da saúde a demonstração de que não teria dado causa ao aludido ferimento, notadamente porque, insista-se, não há qualquer registro a esse respeito no prontuário médico da paciente em momento anterior à intervenção cirúrgica, efetuada entre as 16 e as 20 horas e 35 minutos do dia 26 de setembro de 2017. 4. Independentemente do “êxito” na reparação da hérnia, não há como dissociar a conduta do réu do evento danoso, sobretudo em razão da região anatômica da cirurgia corretiva, próxima ao baço da paciente, que permite concluir pela existência ao menos de indícios a respeito da efetiva configuração de falha no procedimento médico, não tendo o demandado, não custa reiterar, logrado demonstrar a eventual não ocorrência do nexo causal, como exige a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. 5. O dever de reparação pelos danos causados decorre de responsabilização subjetiva, razão pela qual devem ser observadas as regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil. 6. O estudo atento dos autos e da prova documental produzida indica, como acima mencionado, ao menos em princípio, a existência de correlação lógica entre a conduta adotada pelo réu e o evento danoso suportado pela paciente, que não pode, ademais, ser inserido como consequência natural ou esperada do procedimento corretivo efetuado, o que também evidencia a existência da conduta culposa. 7. Estão preenchidos os pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva do apelado, o que faz surgir a obrigação de indenizar. 8. Logo, também por essa perspectiva, estão preenchidos os pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva do recorrido, que, insista-se, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Além disso, não custa repetir, a lesão que ocasionou o óbito da paciente não pode ser considerada decorrência natural do tipo de procedimento cirúrgico indicado para o quadro clínico da paciente. 9. Como reforço argumentativo, ainda que fosse possível, em tese, afastar a existência de falha no procedimento médico durante a cirurgia corretiva nos moldes acima delineados, a hipótese restante, necessariamente, conduziria para a configuração de dano iatrogênico, circunstância que mereceria mais elementos probatórios por parte do demandado, também à luz da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. 10. De acordo com Irany Novah Moraes a iatrogenia pode ocorrer em três situações. Na primeira, as eventuais consequências lesivas são previsíveis. O procedimento médico ocasiona, por sua natureza, determinadas sequelas no paciente, como no caso de mastectomia ou mesmo de amputação terapêutica. Na segunda, essas consequências são previsíveis, mas curialmente não esperadas, decorrendo do risco natural existente em qualquer procedimento médico, como na hipótese de reações alérgicas a certos fármacos ou insumos, como contrastes radiológicos. Finalmente, na terceira, os resultados lesivos decorrem de falhas do serviço médico prestado, ao exemplo de histerectomia em paciente que iria se submeter a extração de amigdalas. 11. Em síntese, a primeira hipótese é de clara excludente de ilicitude, por ter havido o exercício regular de um direito pelo médico; a segunda enseja a análise das circunstâncias peculiares do caso e, a terceira, deve necessariamente levar à indenização dos danos suportados pelo paciente, à vista da existência de nexo causal (causalidade adequada). 12. A situação apresentada pelas recorrentes se ajusta à terceira hipótese mencionada. Com efeito, o contexto probatório dos autos revela a presença de correlação lógica entre a conduta adotada pelo profissional de saúde e o evento danoso suportado pela paciente, como exposto anteriormente. 13. Verifica-se que em razão da conduta ostentada pelo profissional médico responsável pelo procedimento cirúrgico os apelantes experimentaram danos que atingiram sua esfera jurídica extrapatrimonial. Por essa razão, é importante identificar os precedentes que acolheram pretensões indenizatórias decorrente de erro médico com resultado morte do paciente. 14. Assim, a partir da análise da conduta do causador do dano, associada aos demais parâmetros aludidos e aos valores fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, no caso concreto a reparação por danos morais deve ser fixada no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada demandante. 15. Recurso conhecido e provido. (ID no 55018688) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o cumprimento provisório de sentença, por si só, não é apto para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, sobretudo porque no seu procedimento existem expedientes que impedem atos que causem dados irreparáveis as partes” (AgInt na Pet n. 14.747/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/9/2022). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas no início dos atos executórios, o que já é suficiente, por si só, para indeferir o pleito. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. No tocante ao fumus boni iuris, verifica-se que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Arquive-se o presente processo judicial eletrônico intitulado de petição cível, trasladando-se cópia integral do feito para os autos no 0714497-37.2022.8.07.0001, onde interposto o mencionado recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007